Tribunal: TJPA
Processo: 0805396-60.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805396-60.2020.8.14.0000
PACIENTE: MIGUEL JAIME BRITO TAVARES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

Não há ilegalidade na prisão cautelar quando a decisão se baseia nos requisitos da gravidade concreta dos fatos praticados.

2.

Conforme informações do juízo, já houve manifestação quanto ao pedido de mudança na data prevista para a realização do julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri, o que torna prejudicada sua análise.

3.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, conhecer, em parte, e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Milene Serrat Brito dos Santos Marinho, em favor do nacional MIGUEL JAIME BRITO TAVARES, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Informa a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 07/07/2019, acusado de suposto envolvimento no delito capitulado no art. 121, §2º, IV, do CPB, autos do Processo Crime de nº 0002398-34.2019.8.14.0056, com sentença de pronuncia transitada em julgado e seu julgamento, pelo tribunal do júri, agendado para 26/08/2020.

Alega que o pedido de revogação de sua custódia cautelar foi negado pelo juízo em decisão desprovida de fundamentação idônea, autos do Processo Crime de nº 0005679-14.2019.8.14.0401.

Sustenta, também, que requereu mudança na dada agendada para o julgamento do paciente em razão de outros compromissos profissionais, o que não foi levado em consideração pelo juízo, o que pode se caracterizar como possível ofensa ao princípio da ampla defesa.

Requer a concessão da liminar, com aplicação de medidas cautelares diversas, para que o paciente aguarde o julgamento em liberdade, confirmando-se no mérito.

Ao indeferir o pedido de liminar, ID 3174069, requisitei informações que foram prestadas, ID 3214305, constando manifestação do Ministério Público, ID 3245591, pela denegação da ordem.

É
o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional MIGUEL JAIME BRITO TAVARES,
acusado de suposto envolvimento no delito capitulado no art. 121, §2º, IV, do CPB, em que se alega ausência de fundamentação na decisão que negou o pedido de revogação da prisão cautelar do paciente e demora na prestação jurisdicional na apreciação de pedido de mudança na data agendada para seu julgamento pelo tribunal do júri.

Revelam os autos, que o paciente, em companhia de outros dois elementos, utilizando arma de fogo, de forma traiçoeira e mediante emboscada, desferiu tiros na vítima, ELIZEU TAVARES DE CARVALHO, que foi a óbito, empreendendo, após, fuga.

O ato impugnado, decisão que negou o pedido de revogação da custódia preventiva, encontra-se vazado nos seguintes termos (ID 3159656):

“Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos, a data, horário e demais circunstâncias descritas pelas testemunhas, consolidam o
fumus comissi delicti
no caso em comento. Estando, pois, presentes os pressupostos da prisão preventiva, faz-se mister observar a existência de pelo menos um dos fundamentos que a autorizam, vale dizer, o
periculum libertatis
, consubstanciado na necessidade de preservação da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução criminal ou na garantia de aplicação da lei penal. No caso em comento, saliento que a gravidade do fato imputado é inconteste e provoca repugnância no meio social, considerando que crime teria ocorrido mediante emboscada tornando impossível a defesa do ofendido, o qual evoluiu a óbito. Não obstante, é apontado nos autos que os denunciados ameaçaram de morte os moradores caso contassem algo para a polícia. Portanto, as circunstâncias concretas do caso evidenciam a periculosidade do pronunciado, justificando a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública e instrução processual.”
<
sic
>

Não prospera o inconformismo de ausência de fundamentação idônea e requisitos legais na decisão impugnada, pois demonstrou ela, suficientemente, a forma violenta como se deu o crime, não sendo admissível se alegar qualquer ilegalidade no ato indicado como coatar.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. RÉU FORAGIDO POR VINTE ANOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. Na hipótese dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos, a periculosidade do ora agravante, evidenciada ante o modus operandi da conduta criminosa - homicídio duplamente qualificado praticado com violência e crueldade, mediante emboscada, onde o acusado ceifou a vida da vítima deferindo-lhe vários golpes na cabeça com uma barra de ferro -, bem como sua nítida intenção de se furtar da aplicação da lei penal, pois ficou foragido desde a data dos fatos, em 1998, razão pela qual foi decretada sua prisão preventiva em 1999, todavia, o mandando só foi cumprido em 2019, o que demonstra que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Nesse contexto, o entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, e que perdura, é motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para garantir, na hipótese dos autos, a aplicação da lei penal" (HC 322.346/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador convocado do TJ/PE), QUINTA TURMA, DJe 11/9/2015).

2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

3. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

4. Agravo regimental desprovido.
(Processo
AgRg no RHC 124077/SP AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2020/0037025-9
Relator
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão Julgador
T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento
12/05/2020
Data da Publicação/Fonte
DJe 25/05/2020)

Concernente ao argumento de ser possível à aplicação de medidas cautelares diversas, creio que “É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa do paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.” (Processo HC 490451/SC HABEAS CORPUS 2019/0021341-8 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Publicação/Fonte DJe 04/06/2019)

Em outro giro, o juízo não só apreciou como acatou o pedido formulado pela impetrante de mudança na data anteriormente agendada para a realização da sessão de julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri, passando de 26/08/2020 para 02/09/2020, alcançando, portanto, a prestação jurisdicional requerida, como informado na ID 3214305 – Pág. 3.

Assim, conheço em parte e denego a ordem por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 10/07/2020